Tribunal: TCU
Processo: 017.730/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9790/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.730/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalbeth Cordeiro dos Santos (XXX.192.422-XX); Bruno Correia da Silva (XXX.597.012-XX); Claudeir Campos de Oliveira (XXX.239.682-XX); Diermifran de Souza Andre (XXX.947.952-XX); Fernanda Ferreira de Freitas (XXX.232.732-XX); Jessica Fernanda de Oliveira Cora (XXX.331.452-XX); Josielson Ribeiro dos Santos (XXX.642.562-XX); Raisa Maia Luz (XXX.762.582-XX); Solemar Mendonca (XXX.511.767-XX); Wemerson Faustino de Abreu Batista (XXX.270.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.